Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INICIAL INDEFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).
2. São irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial Cível na fase de conhecimento. Do mesmo modo, é insindicável por mandado de segurança a decisão da qual não se avista teratologia.
3. O indeferimento de tutela de urgência em razão da incompatibilidade do pedido cautelar com o procedimento dos Juizados Especiais adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico. Assim, não se observam os pressupostos da manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.